Tribunal: TJMT
Processo: 1007132-02.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007132-02.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILVAN FRANCISCO DA SILVA - CPF: 858.036.858-87 (APELANTE), LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS - CPF: 048.049.931-42 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação Revisional de Contrato de Honorários Advocatícios c/c Devolução de Valores e Danos Morais.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por cliente contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de honorários advocatícios, buscando a revisão de cláusulas consideradas abusivas.

II. Questão em discussão

2.
Análise da validade e da abusividade de cláusulas contratuais de honorários advocatícios, especificamente quanto ao percentual fixado, ao número de parcelas mensais cobradas e à incidência sobre a verba de sucumbência, bem como a ocorrência de dano moral indenizável decorrente da cobrança excessiva.

III. Razões de decidir

3.
Honorários Advocatícios Contratuais - Verba de Sucumbência: A cobrança de honorários contratuais sobre a verba de sucumbência configura
bis in idem
, porquanto
esta
pertence ao advogado da parte vencedora e não integra o proveito econômico do cliente, impondo-se a restituição do valor cobrado indevidamente.

4. Honorários Advocatícios Contratuais - Percentual Abusivo: O percentual de 40% sobre o valor do RPV, em contrato quota
litis
e sem demonstração de complexidade extraordinária dos serviços, revela-se excessivo, devendo ser limitado ao patamar de 30% sobre o valor líquido recebido pelo cliente, em consonância com a jurisprudência do STJ e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Honorários Advocatícios Contratuais - Limitação de Parcelas: A cobrança de parcelas mensais de honorários em número superior ao limite de 30 estabelecido pela Tabela da OAB/MT configura prática abusiva e enseja a restituição dos valores cobrados em excesso.

6. Danos Morais: A cobrança indevida de honorários, embora cause transtornos, configura, em regra, prejuízo material reparável mediante restituição, não havendo comprovação de abalo psíquico significativo a ensejar indenização por danos morais no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

4
.
Recurso de Apelação Cível
p
arcialmente
p
rovido.

Tese de julgamento:
“É abusiva a cobrança de honorários advocatícios contratuais incidentes sobre a verba de sucumbência, caracterizando bis in idem. Em contratos quota litis, o percentual de honorários superior a 30% sobre o proveito econômico do cliente, sem demonstração de complexidade ou dedicação extraordinária, pode ser limitado judicialmente, observando-se também os limites para a cobrança de parcelas mensais definidos pela Tabela da OAB.”

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art.
85, § 2º e § 14; Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), art. 22, § 4º;
Código de Ética e Disciplina da OAB art. 36.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1903416/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2021,
DJe
13/04/2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GILVAN FRANCISCO DA SILVA contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Devolução de Valores e Danos Morais (Processo nº 1007132-02.2023.8.11.0003) ajuizada pelo apelante em face de JOAO RICARDO FILIPAK, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
, sob o fundamento de que os honorários advocatícios contratualmente estipulados mostraram-se compatíveis com a complexidade do trabalho prestado, inexistindo vício de consentimento ou desproporcionalidade manifesta.

O apelante alega que o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o
a
pelado JOÃO RICARDO FILIPAK é abusivo, especialmente no que tange ao percentual dos honorários contratuais, fixados em 40%
sobre o valor bruto do precatório/RPV
.

Aduz que a sentença erroneamente consignou que o contrato previa o
percentual de 30% sobre os valores recebidos, porém, o percentual efetivamente cobrado teria sido de 40% sobre o valor do RPV.

Diz que houve cobrança de mais de 60 parcelas mensais, quando o contrato previa apenas 26, e a própria tabela da OAB limita tal cobrança a no máximo 30 parcelas, evidenciando excesso contratual.

Assevera que
“o recorrido cobrou 40% (quarenta por cento) sobre o montante total do precatório/RPV (R$ 125.863,68, ou seja R$ 50.345,47 – recibo id. 113542305), contudo, sem deduzir o percentual de 10% (dez por cento) dos honorários de sucumbência”
(Id. 259271176 - Pág. 14)
, violando o princípio da vedação ao
bis in idem
, pois essa verba, por sua natureza, pertence exclusivamente ao advogado e não integra o proveito econômico do cliente.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para
: a)

reconhecer a abusividade do contrato de honorários, com a limitação do percentual a 30% sobre o valor líquido recebido;
b)
limitar a cobrança de parcelas mensais ao número de 30, determinando a devolução dos valores cobrados além desse montante
; c)
proibir a incidência de honorários contratuais sobre a verba de sucumbência, com a restituição do valor pago em duplicidade
; d) condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado pelo Juízo.

O
apelad
o
apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Verifica-se que GILVAN FRANCISCO DA SILVA ingressou com AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS contra JOÃO RICARDO FILIPAK
,
aduzindo, em breve
síntese
que
o contrato de honorários advocatícios foi firmado em 28/03/2013 e previa cláusulas abusivas, consistentes na cobrança de percentual elevado — alegadamente 40% — sobre os valores recebidos por meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor), além de 26 parcelas mensais de 30% do benefício, iniciadas após o trânsito em julgado da ação previdenciária.

A
duziu que, embora tenha realizado diversos pagamentos ao advogado contratado, inclusive mediante depósitos e recibos juntados aos autos, foi surpreendido com exigências que, em seu entender, extrapolariam os limites éticos e legais estabelecidos para a cobrança de honorários, em especial os previstos na Tabela da OAB/MT e no Código de Ética e Disciplina da Ordem.

Sustentou que os pagamentos efetuados totalizaram o equivalente a 62 parcelas, em valor que ultrapassaria R$ 56.000,00, sendo a cobrança considerada excessiva e desproporcional frente ao serviço prestado.

Apontou
,
ainda
,
que ao serem cobrados honorários contratuais também sobre o valor da verba de sucumbência, o recorrido teria incorrido em cobrança em duplicidade (
bis in idem
), violando os princípios da proporcionalidade e da boa-fé contratual.

Por esses fundamentos, pugnou pela revisão judicial das cláusulas contratuais, com a limitação do percentual de honorários a 30% sobre o benefício líquido (desconsiderando a sucumbência), a limitação das parcelas a no máximo 30 prestações, e a consequente devolução dos valores recebidos além desses limites.

Requereu
, também,
indenização por danos morais, em razão do que considerou conduta abusiva do advogado.

Após sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido
, transcrevo trechos da sentença:

“[...] Por honorários contratuais, entende-se aqueles livremente estabelecidos e combinados pelo profissional e pelo cliente em contrato,
via de regra
escrito, assinado por ambos, sendo a forma de pagamento livremente pactuada, por acordo mútuo, admitindo-se um valor cobrado no início do processo (em prestação única ou mensalidades); um valor no final do processo, percentualmente proporcional ao êxito do cliente; ou uma combinação de múltiplas formas.

Observa-se, de forma inequívoca que a fixação dos honorários contratuais no patamar de 30% sobre os rendimentos auferidos pelo autor, não se mostram abusivos e desproporcionais ao trabalho realizado na ação previdenciária, sendo possível inclusive na retenção de tais valores quando da expedição do RPV.

[...] Também disciplina o artigo 22, parágrafo 2º, do Estatuto da OAB que "Na falta de estipulação ou acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB".

A "Tabela de Honorários da OAB" dispõe que, em matéria previdenciária administrativa ou judicial, são devidos de "20% a 30% sobre o valor econômico da questão, sem dedução dos encargos fiscais/tributários e previdenciários".

Verifica-se, portanto, que os honorários advocatícios contratuais devem observar os parâmetros previstos no artigo 36 do Código de Ética da Advocacia, entre eles a relevância, o vulto, a complexidade, o trabalho, o valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para ele resultante do serviço profissional.

A reserva dos honorários contratuais, na forma do art. 22, § 40 da Lei n" 8.906/94, não incide sobre valor bruto do crédito, mas sim sobre o montante líquido, após, efetuados os descontos legais. Nesse diapasão, o fato gerador do benefício da parte, não se confunde com o do advogado, cujos honorários decorrem de contrato particular.

Desta forma, entendo que o valor dos honorários advocatícios contratuais, deve ser mantido no percentual de 30% sobre o proveito econômico obtido pelo autor, inclusive do saldo do RPV, limitando-se as parcelas declinadas na “Tabela XV – advocacia previdenciária” da tabela da OAB, que prevê: “2.3 - O valor descontado nas parcelas futuras após implantação do
beneficio
, não poderá ultrapassar o máximo de 30 (trinta) vencimentos, respeitados percentuais acima
.”

Cobrança de parcelas mensais ao número de 30, determinando a devolução dos valores cobrados além desse montante.

O apelante sustenta que
, considerando a implantação do benefício em 27/08/2015, o primeiro pagamento em julho/2016 e o trânsito em julgado em dezembro/2019, o recorrido exigiria o pagamento de 79 parcelas (agosto/2015 a março/2022) conforme o contrato, o que também excederia o limite da
Tabela XV da OAB – advocacia
previdenciária que prevê:
“2.3 - O valor descontado
nas parcelas futuras após implantação do
beneficio
, não poderá
ultrapassar o máximo de 30 (trinta) vencimentos.”

Conforme observado acima a cláusula contratual
estabelece também como forma de pagamento dos honorários parcelas mensais correspondentes a 30% do valor do benefício, durante um período de 26 meses após o trânsito em julgado do processo.

A análise dos comprovantes de depósito carreados aos autos pelo apelante, notadamente aqueles de ids. 259270688, 259270689 e 259270690, revela que diversos pagamentos foram efetuados ao recorrido em período posterior à implantação do benefício, nos anos de 2016, 2017 e 2018, ou seja, antes da ocorrência do trânsito em julgado da sentença em dezembro de 2019. Soma-se a isso a cobrança adicional efetuada por ocasião do recebimento do RPV (Requisição de Pequeno Valor), conforme explicitado anteriormente.

Embora a liberdade contratual seja um princípio basilar do direito civil, ela não se reveste de caráter absoluto, encontrando limites intransponíveis na legislação vigente e nos princípios gerais do direito, a exemplo da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso em apreço, a exigência e a efetiva cobrança de um número de parcelas que ultrapassa significativamente o limite estabelecido pela Ordem dos Advogados do Brasil, entidade com competência para regular a atuação profissional e zelar pela ética da advocacia, bem como o limite fixado na decisão judicial de primeiro grau, configuram,
in
casu
, enriquecimento ilícito por parte do recorrido.

Destarte, os pagamentos comprovadamente realizados pelo apelante, inclusive aqueles efetuados em momento anterior ao trânsito em julgado da sentença, devem ser integralmente considerados para a precisa aferição do montante total despendido a título de honorários advocatícios. A ausência de análise detida de tais pagamentos pela magistrada a quo
demanda a devida correção por este Tribunal.

Diante do quadro fático e jurídico delineado, conclui-se que a conduta do recorrido de cobrar honorários em patamar superior ao legal e judicialmente permitido configura prática abusiva, merecendo a devida reprimenda do Poder Judiciário, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual e evitar o locupletamento indevido.

Ressalto que esta decisão não desmerece o trabalho do profissional da advocacia, que é essencial para a garantia dos direitos. Contudo, a função jurisdicional também exige a análise da razoabilidade e da proporcionalidade das cláusulas contratuais, especialmente em se tratando de direitos sociais e verbas de natureza alimentar.

Proibir a incidência de honorários contratuais sobre a verba de sucumbência, com a restituição do valor pago em duplicidade

O apelante busca ainda a reforma da decisão que homologou os cálculos nos autos, especificamente no tocante à incidência de honorários contratuais sobre a integralidade do montante do precatório/RPV, sem a dedução da verba de sucumbência. A parte recorrente alega que tal prática configura indevido
bis in idem
, com a consequente necessidade de restituição do valor pago em duplicidade.

Sustenta o apelante que a parte recorrida cobrou honorários contratuais no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o valor bruto do precatório/RPV, correspondente a R$ 125.863,68 (resultando em R$ 50.345,47), sem deduzir os 10% (dez por cento) relativos aos honorários de sucumbência. Argumenta que a inclusão desta verba, pertencente exclusivamente ao advogado, na base de cálculo dos honorários contratuais viola o princípio que veda a dupla tributação sobre o mesmo fato gerador.

Após detida e minuciosa análise dos elementos probatórios que instruem o presente feito, concluo que a irresignação da parte apelante merece parcial acolhimento, pelas razões de fato e de direito que passo a expor.

Da análise acurada dos documentos acostados aos autos, infere-se que o montante total liberado por meio do precatório/RPV alcançou a cifra de R$ 125.863,68. Destarte, é incontroverso que, deste valor, 10% (dez por cento), correspondente a R$ 12.586,36, destinam-se ao pagamento dos honorários de sucumbência, conforme restou cabalmente demonstrado. O valor remanescente, no montante de R$ 113.277,31, constitui o crédito principal da parte apelante.

A questão central da presente controvérsia reside, portanto, na correta definição da base de cálculo dos honorários contratuais, inicialmente fixados em 40% (quarenta por cento), percentual este que será objeto de revisão e redução para 30% (trinta por cento) no presente voto, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Observa-se que a parte apelada aplicou o percentual contratual sobre o valor bruto do precatório/RPV (R$ 125.863,68), resultando em uma cobrança de R$ 50.345,47 a título de honorários contratuais. Contudo, a parte apelante alega, com razão, que tal metodologia de cálculo implica uma indevida incidência sobre a verba honorária sucumbencial, caracterizando o vedado
bis in idem
.

A diferença entre o valor efetivamente cobrado (R$ 50.345,47) e o valor que deveria ter sido cobrado sobre o crédito do apelante (R$ 45.310,92) é de R$ 5.034,55. Este montante representa a cobrança indevida de honorários contratuais sobre a verba de sucumbência, devendo ser restituído ao apelante.

Nesse ponto específico, a tese defendida pela parte apelante encontra amparo na jurisprudência que se manifesta no sentido de que a cobrança de honorários contratuais sobre o montante total do crédito, sem a prévia exclusão da verba sucumbencial – a qual possui natureza indenizatória e destina-se à remuneração do advogado da parte vencedora –, configura enriquecimento sem causa e manifesto
bis in idem
.

A corroborar tal entendimento, trago à baila o seguinte aresto:

LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RÉU/LOCATÁRIO – CABIMENTO, EM PARTE – INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO - AUSENTE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO VALOR EXIGIDO A TÍTULO DE LOCATIVOS OU COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS EXPRESSAMENTE PREVISTA NO CONTRATO, APLICÁVEL AO CÁLCULO QUE INSTRUI A INICIAL – IMPERTINENTE CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS CUMULATIVAMENTE – FIXAÇÃO APENAS DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS DO MONTANTE CONDENATÓRIO, SOB PENA DE "BIS IN IDEM" – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Apenas no caso de purgação da mora, nas ações de despejo por falta de pagamento, é que o juiz arbitrará os honorários advocatícios de acordo com o estipulado no contrato de locação, salvo abuso de
direito.
Assim, descabida a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios contratuais cumulados com sucumbenciais, sob pena de "bis in idem", devendo haver apenas arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese, os quais somente ao juiz cabe fixar.

(TJ-SP - Apelação Cível: 11271905120228260100 São Paulo, Relator.: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 27/06/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024)

Malgrado o precedente supracitado versar sobre ação de despejo, o princípio fundamental que o informa revela-se plenamente aplicável ao caso em tela, qual seja, a proibição da cobrança cumulativa de honorários contratuais e sucumbenciais sobre a mesma base de cálculo, sob pena de impor ônus excessivo à parte e configurar o repudiado
bis in idem
.

Destarte, o entendimento que se firma é o de que a incidência dos honorários contratuais deve recair, tão somente, sobre o crédito efetivamente pertencente à parte recorrente, qual seja, o valor do precatório/RPV deduzido da quantia correspondente aos honorários de sucumbência.

O percentual efetivamente cobrado teria sido de 40% sobre o valor do RPV, não os 30% mencionados na sentença.

No julgamento da demanda, o juízo de primeiro grau considerou que a cláusula contratual que fixava os honorários advocatícios no patamar de 30% sobre os rendimentos percebidos pelo autor não configuraria abusividade ou desproporcionalidade, assentando, com ênfase, que
“de forma inequívoca que a fixação dos honorários contratuais no patamar de 30% sobre os rendimentos auferidos pelo autor, não se mostram abusivos e desproporcionais”.

Entretanto, a análise detida do contrato celebrado entre as partes revela que, embora inicialmente estipulado o percentual de 30% sobre os valores recebidos a título de atrasados e por meio de RPV, o instrumento contratual também contemplou expressamente a majoração para 40% do total das vantagens patrimoniais obtidas pelo contratante em caso de interposição de recurso, nos seguintes termos:

“
Cláusula Segunda – HONORÁRIOS: Pela prestação de serviços profissionais de consultoria e honorários advocatícios, necessários ao cumprimento do mandado a que se refere a cláusula anterior, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, a título de honorários advocatícios, estabelecidos neste ato, conforme abaixo especificado:

Quanto ao benefício previdenciário, pagará 30% (trinta por cento) de todo valor que receber, referente aos atrasados e recebidos por RPV (requisição de pequeno valor) e pagará mais 30% de todo o valor do benefício compreendido entre o 1º pagamento do benefício e estendido até 26 meses contados após o trânsito em julgado do processo. Cujos valores deverão ser pagos mês a mês até a quitação integral do contrato.

Em ação diversa, pagará 30% dos valores recebidos, HAVENDO NECESSIDADE DE RECURSO, as porcentagens serão de 40% do valor total das vantagens patrimoniais auferidas pelo Contratante.

Obs
: Ocorrendo o recebimento do RPV antes da quitação integral dos honorários, devera a contratante pagar os 30% do RPV mais a quitação de forma antecipada em uma única parcela referente a todo o crédito remanescente que será descontado do RPV (requisição de pequeno valor).

Parágrafo Único - O percentual a título de honorários, estabelecido na Clausula Segunda do presente contrato, será devido apenas se a ação for julgada procedente em seu todo ou em parte, ou de qualquer forma a que o CONTRATANTE venha a auferir lucres provenientes da sua propositura, inclusive acordo extrajudicial.

Ademais,
o próprio réu, em sua contestação, reconhece de forma inequívoca que aplicou o percentual de 40%, conforme admitido ao afirmar que

“quantos aos cálculos feitos sobre o valor de R$ 125.863,68, estão corretos e foram feitos pelo contestante, pois, foi calculado 40%, por causa da defesa em recurso e tudo sobre o que o autor recebeu”
(Id. 259271159 - Pág. 9).

Portanto, a sentença incorre em premissa fática equivocada ao reputar como praticado o percentual de 30%, quando, em verdade, os honorários efetivamente exigidos do apelante corresponderam a 40% sobre o valor integral do RPV, percentual este superior ao que se entendeu, de forma isolada, como moderado e proporcional.

Essa constatação é relevante para a análise da alegação de abusividade, à luz dos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, especialmente em se tratando de contrato firmado sob cláusula quota
litis
, cuja validade, embora reconhecida, não exime o Poder Judiciário do dever de controle sobre eventuais excessos. em especial quando o percentual pactuado revela desproporcionalidade em relação ao proveito econômico auferido pelo contratante e à complexidade da causa patrocinada.

Com efeito, o STJ fixou entendimento no sentido de que a cláusula de honorários advocatícios pode ser limitada judicialmente ao percentual de 30% sobre o valor principal requisitado, estabelecendo este patamar como critério genérico de razoabilidade, salvo demonstração concreta e excepcional que justifique ultrapassá-lo. A ementa do julgamento do Recurso Especial n.º 1.903.416/RS é elucidativa:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. CLÁUSULA QUOTA LITIS. LIMITAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. PATAMAR MÁXIMO. CRITÉRIO GENÉRICO. 30% DO VALOR PRINCIPAL REQUISITADO. (...) A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da possibilidade de solicitação de retenção de honorários advocatícios contratuais quando da expedição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor, mediante juntada do contrato. (...) A previsão de retenção dos honorários contratuais do art. 22, § 4º, do Estatuto da Advocacia não afasta a possibilidade de o Poder Judiciário observar a moderação da sua estipulação em cláusula quota litis, em juízo de proporcionalidade. (...) A fixação do limite máximo de 30% sobre o valor requisitado como critério de abusividade equivale a parâmetro genérico razoável. (...)”
(REsp 1903416/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2021,
DJe
13/04/2021).

Ademais, o Código de Ética e Disciplina da OAB, em seu artigo 36, consagra a diretriz de moderação na fixação dos honorários, o que reforça a possibilidade e, em certos casos, o dever de intervenção judicial para evitar que cláusulas formalmente válidas produzam efeitos materialmente abusivos.

No caso em tela, não há nos autos qualquer elemento que evidencie complexidade jurídica incomum ou grau de dedicação extraordinário que autorizasse a superação do parâmetro jurisprudencialmente consolidado de 30%, o causídico apenas ofertou contrarrazões ao recurso de apelação naqueles autos. Assim, a estipulação e cobrança de 40% sobre o valor do RPV mostra-se desarrazoada, ensejando sua revisão judicial para readequação ao limite de proporcionalidade consagrado na jurisprudência superior.

Assim, considerando o valor de R$ 113.277,31 como base de cálculo e aplicando-se o percentual de 30% (trinta por cento), que ora se reputa mais adequado e proporcional ao caso concreto, o montante devido pela parte recorrente a título de honorários contratuais totaliza R$ 33.983,19.

Consequentemente, verifica-se que a cobrança efetuada no montante de R$ 50.345,47 excede o valor efetivamente devido em R$ 16.362,28 (R$ 50.345,47 - R$ 33.983,19).

Do Pedido de Indenização por Danos Morais

Para a configuração do dano moral indenizável, é imprescindível a comprovação de uma ofensa grave aos direitos da personalidade, capaz de gerar sofrimento que extrapole o mero dissabor. No caso em tela, a cobrança indevida de honorários configura um prejuízo material, já reparado mediante a determinação de restituição. Não restou demonstrada a ocorrência de situação vexatória ou humilhante que justifique a indenização por danos morais.

Dispositivo
:

Ante o exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto por GILVAN FRANCISCO DA SILVA, para reformar a sentença e, em consequência:

a)
RECONHECER a abusividade parcial do contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes, limitando o percentual dos honorários contratuais a 30% (trinta por cento) sobre o valor líquido efetivamente recebido pelo apelante (R$ 113.277,31), fixando o montante devido em R$ 33.983,19 (trinta e três mil, novecentos e oitenta e três reais e dezenove centavos).

b)
CONDENAR o apelado JOAO RICARDO FILIPAK a restituir ao apelante GILVAN FRANCISCO DA SILVA o valor de R$ 16.362,28 (dezesseis mil, trezentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos), referente ao excesso cobrado em razão da aplicação do percentual de 40%, corrigido monetariamente pela taxa Selic desde o pagamento indevido.

c)
CONDENAR o apelado JOAO RICARDO FILIPAK a restituir ao apelante GILVAN FRANCISCO DA SILVA o valor de R$ 5.034,55 (cinco mil, trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), referente à cobrança indevida de honorários contratuais sobre a verba de sucumbência, corrigido monetariamente pela taxa Selic desde o pagamento indevido.

d) DETERMINAR
a limitação da cobrança das parcelas mensais de honorários advocatícios ao número máximo de 30 (trinta), devendo o valor cobrado além desse limite ser restituído ao apelante, a ser apurado em liquidação de sentença, com correção monetária pela taxa Selic desde cada pagamento indevido.

e) JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Considerando que o apelante obteve êxito substancial em seus pedidos de natureza econômica, condeno o apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação (soma dos valores a serem restituídos), nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025